Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600222-44.2024.6.16.0188
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
28/09/2024
Número: 0600222-44.2024.6.16.0188

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 31/08/2024
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Registro de Candidatura - RRC -
Candidato, Cargo - Vereador
Objeto do processo: Registro de Candidatura Coletivo RRC n° 0600224-14.2024.6.16.0188,( 0600219-
89.2024.6.16.0188), que com fulcro no art. 14, §3º, V, da Constituição Federal e art. 9º da Lei n.
9.504/97, indeferiu o pedido de registro de candidatura de Daniel Ribeiro da Silva, para concorrer
ao cargo de Vereador. ( Indeferimento ao registro de candidatura de Daniel Ribeiro da Silva, para
concorrer ao cargo de Vereador, sob o número 35260, pelo 35 - PMB - Partido da Mulher Brasileira,
no Município de Pinhais/PR, pois no caso em questão, foi identificado que o candidato, de acordo
com os assentos do cadastro eleitoral, não está filiado ao partido pela qual pretende concorrer.
Buscando suprir tal condição de elegibilidade, o candidato postulou, em procedimento específico
que foi reunido aos presentes autos (FP n. 0600259-71.2024.6.16.0188), a inclusão de seu nome no
rol de filiados do 35 - PMB - Partido da Mulher Brasileira de Pinhais, com consequente
cancelamento de sua pretérita filiação junto ao 40 - PSB - Partido Socialista Brasileiro, nos termos
do que dispõe a Resolução TSE nº 23.596/2019. Ocorre que, muita embora o candidato tenha
juntado nos autos em apenso documento que indica uma possível filiação ao PMB, o fato é que a
ficha de filiação, por si só, não se presta a comprovar sua regular e tempestiva filiação). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
DANIEL RIBEIRO DA SILVA (RECORRENTE)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 188ª ZONA ELEITORAL DE PINHAIS PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44041824
19/09/2024
16:29
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.220

RECURSO ELEITORAL NA FILIAÇÃO PARTIDÁRIA 0600222-44.2024.6.16.0188 – Pinhais –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: DANIEL RIBEIRO DA SILVA
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - OAB/PR18845
RECORRIDO: JUÍZO DA 188ª ZONA ELEITORAL DE PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA. RECONHECIMENTO EM AÇÃO PRÓPRIA.
CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE SATISFEITA. PROVIMENTO DO
RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por Daniel Ribeiro da Silva
em face da sentença proferida pelo Juízo da 188ª Zona Eleitoral de
Pinhais-PR que indeferiu seu pedido de registro de candidatura ao
cargo de vereador, por considerar que não restou comprovada a
filiação partidária do recorrente.

1.2 A sua filiação ao Partido da Mulher Brasileira foi reconhecida em
sede recursal no processo de filiação partidária n. 0600259-
71.2024.6.16.0188, com inclusão no sistema Filia desde 05/04/2024.

1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou favorávelmente ao
reconhecimento da filiação no processo autônomo de filiação
partidária.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 Verificação do cumprimento da condição de elegibilidade referente
à filiação partidária do recorrente.

Num. 44041824 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/09/2024 16:29:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091916291122400000042994441
Número do documento: 24091916291122400000042994441
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 15:16:42

2.2 Análise da impossibilidade de rediscussão da filiação partidária em
sede de registro de candidatura, conforme jurisprudência pacificada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 O art. 14, §3º, inciso V, da Constituição Federal, combinado com o
art. 9º da Lei n. 9.504/97 e o art. 10 da Resolução TSE n. 23.609/2019,
exige que o candidato esteja filiado a um partido político no mínimo
seis meses antes das eleições para se tornar elegível.

3.2 No caso em análise, a filiação do recorrente foi reconhecida
judicialmente no processo específico de filiação, atendendo à
exigência de filiação partidária para o pleito de 2024.

3.3 A Súmula 52 do TSE estabelece que não é possível discutir, em
processo de registro de candidatura, o acerto ou desacerto de decisão
que analisou a filiação partidária em processo autônomo, consolidando
a filiação do recorrente para fins de registro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 CONHECIDO e PROVIDO o recurso interposto por Daniel Ribeiro
da Silva, reformando-se a sentença de primeiro grau e deferindo-se
seu registro de candidatura para o cargo de vereador no pleito de
2024.

4.2 Tese: O reconhecimento da filiação partidária em processo
autônomo satisfaz a condição de elegibilidade, sendo vedada a
rediscussão do tema em sede de registro de candidatura.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 14, §3º,
inciso V; Lei n. 9.504/97, art. 9º; Resolução TSE n. 23.609/2019, art.
10; Súmula 52/TSE.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 18/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Daniel Ribeiro da Silva em face da
Num. 44041824 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/09/2024 16:29:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091916291122400000042994441
Número do documento: 24091916291122400000042994441
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 15:16:42

sentença proferida pelo Juízo da 188ª Zona Eleitoral de Pinhais-PR que indeferiu seu
pedido de registro de candidatura ao cargo de vereador, por considerar que não restou
comprovada a filiação partidária do recorrente.

Em suas razões recursais (ID 43958703), o recorrente sustentou, em síntese,
que: a) teve seu registro de candidatura indeferido, em razão de falta de filiação
partidária, e b) conforme demonstrou com os documentos apresentados nos Autos PJE
060000259-71.2024.6.16.0188, sua filiação ao Partido da Mulher Brasileira se deu em
05/04/2024, no entanto a agremiação partidária, por desídia, não comunicou o fato à
Justiça Eleitoral.

Ao final, requereu que seu registro de candidatura seja mantido sub judice até
que seja julgado o processo de desídia partidária, autos n. 060000259-
71.2024.6.16.0188.

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela suspensão do feito até o
julgamento dos Autos PJE 060000259-71.2024.6.16.0188. Demais disso, manifestou-se
pelo deferimento da inclusão do nome do recorrente em lista especial de filiados nos
autos n. 259-71.2024.6.16.0188 (ID 43960000).

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

A controvérsia cinge-se na possibilidade do reconhecimento da filiação de
Daniel Ribeiro da Silva ao Partido da Mulher Brasileira - PMN em 05/04/2024 e do
deferimento de seu requerimento de registro de candidatura ao cargo de vereador do
município de Pinhais no pleito de 2024.

A propósito da filiação partidária como condição de elegibilidade, o art. 14,
§3º, inciso V, da Constituição Federal, dispõe:

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e
secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:

[...]

§ 3º São condições de elegibilidade, na forma da lei:

[...]

Num. 44041824 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/09/2024 16:29:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091916291122400000042994441
Número do documento: 24091916291122400000042994441
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 15:16:42

V - a filiação partidária;

Regulamentando a previsão constitucional, o artigo 9º da Lei n. 9.504/1997,
estabelece que:

Art. 9º. Para concorrer às eleições, o candidato deverá possuir domicílio eleitoral na
respectiva circunscrição pelo prazo de seis meses e estar com a filiação deferida pelo
partido no mesmo prazo.

O referido dispositivo é reiterado no artigo 10 da Resolução TSE n.
23.609/2019:

Art. 10. Para concorrer às eleições, a pessoa que for candidata deverá possuir
domicílio eleitoral na respectiva circunscrição pelo prazo de 6 (seis) meses antes do
pleito e estar com a filiação deferida pelo partido político no mesmo prazo.

Na espécie, o recorrente ajuizou ação de filiação partidária n. 0600259-
71.2024.6.16.0188, sendo reconhecida, em sede recursal, a sua filiação ao Partido da
Mulher Brasileira - PMB, desde 05/04/2024, e deferida a inclusão no sistema Filia.

Como se vê, a filiação partidária do recorrente já foi analisada em processo
específico, descabendo, portanto, a reapreciação da matéria nos autos de registro de
candidatura, eis que a Súmula 52 do Tribunal Superior Eleitoral é clara ao determinar que
“em registro de candidatura, não cabe examinar o acerto ou desacerto da decisão que
examinou, em processo específico, a filiação partidária do eleitor”.

Diante do reconhecimento da filiação partidária do recorrente, em autos
próprios, enquanto ainda se discute o presente registro de candidatura, deve ser dado
provimento ao recurso interposto, para considerar satisfeita esta condição de
elegibilidade.

Há que se concluir, assim, diante do preenchimento das demais causas de
elegibilidade e da ausência de causas de inelegibilidade, pela reforma da sentença,
para deferir o requerimento de registro de candidatura ao cargo de vereadora do
município de Pinhais no pleito de 2024.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E PROVIMENTO do recurso
interposto, para deferir o requerimento de registro de candidatura de DANIEL RIBEIRO
DA SILVA, para concorrer ao cargo de vereador, sob o número 35260, nome de urna
DANIEL DA AMBULÂNCIA, pelo PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA, no município de
Pinhais.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Num. 44041824 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/09/2024 16:29:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091916291122400000042994441
Número do documento: 24091916291122400000042994441
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 15:16:42

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (11548) Nº 0600222-44.2024.6.16.0188 -
Pinhais - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA -
RECORRENTE: DANIEL RIBEIRO DA SILVA - Advogado do(a) RECORRENTE: IVAN
LINZMEYER SANTOS - PR18845 - RECORRIDO: JUÍZO DA 188ª ZONA ELEITORAL DE
PINHAIS PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 18.09.2024

Num. 44041824 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/09/2024 16:29:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091916291122400000042994441
Número do documento: 24091916291122400000042994441
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 15:16:42